Tribunal: TJES
Processo: 5001124-62.2022.8.08.0001
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001124-62.2022.8.08.0001

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA ETELVINA RIBEIRO DA SILVA e outros

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
N. 5001124-62.2022.8.08.0001

APELANTE/APELADA: MARIA ETELVINA RIBEIRO DA SILVA

APELADO/APELANTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). APURAÇÃO UNILATERAL DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR. AUSÊNCIA DE PERÍCIA COM PARTICIPAÇÃO DO CONSUMIDOR. DÉBITO INEXISTENTE. MERA COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. HONORÁRIOS SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito, julgou parcialmente procedente o pedido para declarar inexigível débito de R$ 7.606,46, referente ao TOI nº 045004295250, afastando condenação por danos morais e fixando honorários sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o procedimento adotado pela concessionária para apuração de irregularidade no medidor observou a Resolução ANEEL nº 414/2010, de forma a validar a cobrança; (ii) estabelecer se a mera cobrança indevida, sem negativação ou interrupção do serviço, enseja indenização por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O TOI é documento unilateral, elaborado pela própria concessionária, e não constitui prova suficiente da irregularidade, sendo necessária perícia técnica, nos termos da Resolução ANEEL nº 414/2010, com possibilidade de acompanhamento pelo consumidor.

4. A concessionária não comprovou a observância do procedimento previsto no art. 129, §§ 6º e 7º, da Resolução ANEEL nº 414/2010, pois não notificou validamente a consumidora para acompanhar a avaliação técnica, o que invalida a cobrança.

5. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal é pacífica no sentido de que a apuração unilateral de suposta fraude não autoriza cobrança ou corte no fornecimento de energia elétrica.

6. A mera cobrança indevida, desacompanhada de inscrição em cadastros restritivos de crédito ou suspensão do serviço, não configura dano moral in re ipsa, sendo necessária comprovação de efetivo abalo.

7. A fixação de honorários sucumbenciais sobre o valor da causa implica, por lógica processual, a sua atualização monetária no momento da quantificação, não havendo vício na sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

1. A apuração de irregularidade no medidor de energia elétrica exige perícia técnica com possibilidade de acompanhamento pelo consumidor, sendo inválida a cobrança fundada exclusivamente em TOI elaborado unilateralmente pela concessionária.

2. A mera cobrança indevida, sem inscrição em cadastros restritivos de crédito ou interrupção do fornecimento de energia elétrica, não enseja indenização por danos morais.

3. A base de cálculo dos honorários sucumbenciais fixados sobre o valor da causa deve considerar o valor monetariamente atualizado no momento de sua liquidação.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, § 2º e § 11; Resolução ANEEL nº 414/2010, art. 129, §§ 1º, 6º e 7º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.310.260/RS, Rel. Min. Og Fernandes, 2ª Turma, j. 21.09.2017, DJe 28.09.2017; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2.207.468/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 19.06.2023, DJe 22.06.2023; TJES, AC 000014-60.2020.8.08.0009, Rel. Des. Annibal de Rezende Lima, 1ª Câmara Cível, j. 20.07.2023; TJES, AC 5000421-67.2023.8.08.0011, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, 2ª Câmara Cível, j. 24.10.2023; TJES, AC 5000293-22.2022.8.08.0063, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, 2ª Câmara Cível, j. 22.02.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: a unanimidade, conhecer dos recursos e negar-lhes provimento, mantendo incolume a sentenca que julgou parcialmente procedente a pretensao autoral.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam-se de dois recursos de apelação cível interpostos por
MARIA ETELVINA RIBEIRO DA SILVA e por EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
em face da sentença (ID 14540182) proferida pelo Juízo de Afonso Cláudio - 1ª Vara que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito proposta pela primeira recorrente, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, para
“declarar a inexistência do débito informado na exordial, no importe de R$ 7.606,46, relativamente ao TOI nº 045004295250
”.

Em suas razões recursais (ID 14540184),
MARIA ETELVINA RIBEIRO DA SILVA
sustenta que faz jus à condenação da Concessionária requerida ao pagamento de danos morais, uma vez que
“a conduta da apelada, ao imputar à apelante responsabilidade por uma suposta fraude causou-lhe angústia, sofrimento e abalo psicológico
”. Também aduz que a base de cálculo dos honorários sucumbenciais deve ser o “valor atualizado da causa” e não apenas o “valor da causa”.

Por sua vez,
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
alega, em seu apelo (ID 14540186), que a lavratura do termo de ocorrência e inspeção se deu de forma regular, em atenção aos atos normativos aplicáveis ao caso.

Devidamente intimadas, ambas as partes apresentaram contrarrazões nos IDs 14540191 e 14540192.

Pois bem.

Considerando a similitude fática entre os apelos, passo ao julgamento de ambos de forma conjunta.

A celeuma processual está centrada na regularidade do procedimento adotado por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
para constatação de
irregularidade no registro do consumo de energia elétrica referente ao
TOI n.
045004295250 (ID 14540170).

Conforme exposto pelo Juízo singular, em primeiro lugar, imperioso analisa
r a
Resolução ANEEL n. 414/2010, que estabelece o
regramento a ser adotado pela pessoa jurídica na hipótese de indício de irregularidade no medidor de energia.

Para
afastar a unilateralidade da concessionária na apuração de eventual irregularidade,
fica esta obrigada
a realizar perícia técnica, caso assim entenda recomendável ou em caso de requisição realizada pelo consumidor:

Art. 129. N
a ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor
.

§1º. A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos.

I – emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;

II –
solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal
.

Nesta perspectiva, sendo negada pelo responsável
da
unidade consumidora qualquer violação do medidor de energia elétrica, e considerando relatório de avaliação técnica do medidor realizada unilateralmente pela concessionária, conclui-se que, a partir da lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, não é
possível
a caracterização,
per si,
da irregularidade em discussão, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprovar eventual fraude.

Sobre a matéria, colaciono a orientação jurisprudencial deste egrégio Tribunal de Justiça:

[
...] 1 – Extrai-se dos documentos juntados aos autos que cuida-se de estabelecimento comercial familiar, de forma que se verifica o perigo da demora inverso, eis que o agravado teria as suas atividades comerciais paralisadas, durante a instrução processual, quando pendente a apuração da alegação de fraude no consumo de energia, a qual foi verificada unilateralmente pela recorrente. 2 –
A jurisprudência pátria encontra-se consolidada no sentido de que o termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) é um instrumento interno de registro de ocorrência elaborado unilateralmente pela própria concessionária, não tendo força probatória suficiente e inquestionável de fraude. Não possuindo força suficiente à suspensão do serviço
. 3 –
Nesse sentido: É ilegal o corte do serviço de fornecimento de energia elétrica se o suposto débito decorre de apuração unilateral de fraude no medidor de consumo. (STJ, REsp 1310260/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/09/2017, DJe 28/09/2017)
. 4 – Não tendo sido realizada a perícia técnica, a fim de comprovar eventual fraude, não há que se interromper o fornecimento de energia elétrica. [...] (TJES, Agravo de Instrumento n.º 052199000051, Relator: Manoel Alves Rabelo, Quarta Câmara Cível, J 12/08/2019, DJ 23/08/2019).

[...] 1. - A relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como água e energia, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor (STJ, REsp 1629505/SE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 13-12-2016, DJe 19-12-2016). 2. -
A inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária não é suficiente para justificar suspensão de fornecimento de energia elétrica sob alegação de falha no medidor de consumo e nem cobrança retroativa de valores a título de refaturamento
[...] (TJES, Apelação n.º 038170027320, Relator: Dair José Bregunce de Oliveira, Terceira Câmara Cível, J 07/05/2019, DJ 17/05/2019).

No caso em apreço, revela-se acertada a conclusão do Juízo
a quo
no que concerne à violação ao direito de contraditório e ampla defesa do consumidor.

Isso porque, quando da lavratura do Termo de Ocorrência que constatou avarias no medidor, a Concessionária indicou que o cliente não estava ausente (ID 14540170), o que também se repetiu quando da confecção do relatório de avaliação técnica do medidor (ID 14540169).

É necessário pontuar, ainda, que a suposta notificação da consumidora a respeito da autuação sequer lhe foi entregue, pois a carta com aviso de recebimento retornou ao remetente sob a justificativa “não procurado” (ID 14540168).

Desse modo, resta claro que que não foi observado o procedimento previsto na Resolução da ANEEL n. 414/2010, em especial nos §§6º e 7º de seu art. 129, que assim estabelecem:

Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor [...].

§6º. A avaliação técnica dos equipamentos de medição pode ser realizada pela Rede de Laboratórios Acreditados ou pelo laboratório da distribuidora, desde que com pessoal tecnicamente habilitado e equipamentos calibrados conforme padrões do órgão metrológico, devendo o processo ter certificação na norma ABNT NBR ISO 9001, preservado o direito de o consumidor requerer a perícia técnica de que trata o inciso II do § 1º.

§7º.

Na hipótese do §6º, a distribuidora
deve comunicar ao consumidor, por escrito, mediante comprovação, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica
, para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado
.

Ora, de fato, a suposta falha no medidor veio a ser constatada unilateralmente pela concessionária Apelante, sem conferir oportunidade para que o titular responsável pela unidade consumidora pudesse acompanhar a produção de eventual relatório de avaliação técnica.

A
ssim sendo, friso, por ter sido unilateralmente elaborado o laudo técnico que confere respaldo à cobrança de valores devidos a título de refaturamento, considero não ter sido suficientemente comprovada pela Apelante

a validade do procedimento de apuração da alegada
irregularidade
no medidor de energia elétrica, tornando inexistente a dívida correlata.

A propósito, não é outro o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – MÉRITO – ENERGIA ELÉTRICA – FRAUDE EM MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA – TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) - APURAÇÃO UNILATERAL – AUSÊNCIA DE PERÍCIA – COBRANÇA IRREGULAR – RECURSO DESPROVIDO.
A hodierna jurisprudência deste Sodalício é assente no sentido que a inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a partir da lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), não é suficiente para caracterizar a irregularidade na conduta do consumidor, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprovar eventual fraude.

(TJES - AC 000014-60.2020.8.08.0009, Primeira Câmara Cível, Relator: Des. Annibal de Rezende Lima, Data: 20/07/2023)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. ENERGIA ELÉTRICA. FRAUDE NO MEDIDOR. APURAÇÃO UNILATERAL. RECURSO DESPROVIDO. 1) A ausência do recorrido no momento da lavratura do TOI e, precipuamente, a inobservância das regras procedimentais, acarretou a inviabilidade da realização da prova técnica, uma vez que, no próprio ato da inspeção, os prepostos da concessionária procederam à violação dos lacres, a fim de constatar unilateralmente a irregularidade e, ainda, substituíram o medidor. 2)
A inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a partir da lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), não é suficiente para caracterizar a irregularidade na conduta do consumidor, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprovar eventual fraude.
Precedentes. 3) Recurso desprovido.

(TJES - AC 5000421-67.2023.8.08.0011, Segunda Câmara Cível, Relator: Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, Data: 24/10/2023)

APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA. O TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO – TOI É DOCUMENTO UNILATERAL. INSUFICIENTE PARA CARACTERIZAÇÃO DE IRREGULARIDADE EM MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1) A
inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a partir da lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), não é suficiente para caracterizar irregularidade do medidor, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprová-la. 2) Recurso conhecido e desprovido.

(TJES - AC 0001399-20.2020.8.08.0049, Segunda Câmara Cível, Relator: Des. Raphael Americano Câmara, Data: 27/04/2023)

Portanto, as razões recursais apresentadas pela Concessionária apelante devem ser rejeitadas. De igual modo, entendo não ser o caso de acolher as teses apresentadas pela autora em seu apelo, pelos motivos que passo a expor.

Isso porque, a despeito da constatação de irregularidade no procedimento adotado pela Concessionária de energia elétrica, a referida cobrança indevida - cujo débito foi declarado inexigível pela sentença objurgada -, não conduz, por si só, à condenação da requerida ao pagamento de danos morais.

Sob essa ótica, o c. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento reiterado no sentido de que
“
não há falar em dano moral in re ipsa em virtude de cobrança indevida, quando inexistente ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes
” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.207.468/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 22/6/2023.).

Portanto, para que houvesse dever de indenizar, a requerente deveria comprovar a existência de danos sofridos, como, por exemplo, a negativação indevida decorrente da cobrança, ou, também, a interrupção do fornecimento de energia elétrica em sua residência, o que não aconteceu.

A corroborar com o sentido decisório que estou a adotar, cito:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ENERGIA ELÉTRICA. FRAUDE NO MEDIDOR. APURAÇÃO UNILATERAL. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO. 1) A falha na prestação de serviço restou consubstanciada pela postura da recorrente que realizou vistoria tendente a apurar fraude no medidor sem observar o procedimento estabelecido pela ANEEL. 2) A inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a partir da lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), não é suficiente para caracterizar a irregularidade na conduta do consumidor, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprovar eventual fraude. Precedentes. 3)
A mera cobrança não gera, por si só, danos morais, notadamente se ausente a interrupção do fornecimento de energia e a inscrição do consumidor nos órgãos de restrição cadastral.
Precedentes. 4) Recurso desprovido.

(TJES - AC 5000293-22.2022.8.08.0063, 2ª Câmara Cível, Relator: Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, Data: 22/02/2024)

CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL –CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA ELÉTRICA - FRAUDE EM MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA – APURAÇÃO UNILATERAL – AUSÊNCIA DE PROVA EM JUÍZO – DANO MORAL – INEXISTÊNCIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A concessionária de serviço público deve demonstrar a existência de fraude no medidor de consumo a fim de possibilitar o exercício da ampla defesa e do contraditório pelo usuário do serviço, vedada a apuração unilateral. 2.
A mera cobrança de refaturamento de consumo de energia elétrica em decorrência da apuração de suposta fraude não caracteriza dano moral in re ipsa.

(TJES - AC 0000438-57.2019.8.08.0003, Primeira Câmara Cível, Relator: Des. Annibal de Rezende Lima, Data: 25/10/2023)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – ENERGIA ELÉTRICA – ADULTERAÇÃO DO MEDIDOR DE CONSUMO DE ENERGIA – PERÍCIA TÉCNICA – APURAÇÃO UNILATERAL – TOI – INSUFICIENTE PARA COMPROVAÇÃO DE FRAUDE – DANOS MORAIS INDEVIDOS – MERA COBRANÇA INDEVIDA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Este e. Tribunal de Justiça fixou o entendimento, segundo o qual, “o Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) é um instrumento interno de registro de ocorrência elaborado unilateralmente pela própria concessionária, não tendo força probatória suficiente e inquestionável de fraude para ocasionar a suspensão do serviço, sendo imprescindível a realização de perícia técnica para comprovação de eventual fraude [...]” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento nº002193001167, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/05/2019, Data da Publicação no Diário: 04/06/2019). 2. Para que a conduta da concessionária estivesse revestida de legalidade, deveria ter adotado todas as providências necessárias para que o usuário acompanhasse a verificação da suposta fraude no medidor de energia elétrica, o que, in casu, não restou demonstrado. 3. Em sendo negada pelo usuário a violação do medidor de energia, nos moldes como se deu no presente caso, conclui-se que a realização de perícia técnica unilateral não se revela suficientemente hábil para comprovar eventual irregularidade por ele cometida. 4.
A mera cobrança indevida não enseja o dever de indenizar. Não tendo a apelada demonstrado os danos sofridos, como a suspensão de energia elétrica ou a negativação indevida, não há que se falar em danos morais.
5. Recurso parcialmente provido.

(TJES - AC 0015253-35.2019.8.08.0011 - 3ª Câmara Cível, Relator: Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, Data: 17/05/2023)

Deste modo, considerando a inexistência de elementos que demonstrem a ocorrência de algum dos cenários narrados, não merece acolhida a tese autoral a respeito da condenação da ré ao pagamento de danos morais.

Da mesma maneira, não há que se falar em incorreção da sentença objurgada ao estabelecer que os honorários sucumbenciais devem incidir sobre “o valor da causa”. Por certo, o referido comando pressupõe, por consectário lógico, que o valor da causa deverá ser
atualizado
monetariamente no momento de quantificação da verba honorária, tal como estabelece o artigo 85, § 2º, do CPC e como se verifica na praxe forense. Assim, a mera omissão à palavra “atualizado”, não configura vício no comando decisório.

Ante o exposto, conheço

dos recursos e
NEGO-LHES
provimento, mantendo incólume a sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral.

Diante do resultado do julgamento, com fulcro no art. 85, § 11, do CPC, majoro a condenação da requerida ao pagamento de honorários de sucumbência para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 12/08/2025 às 17:54:04, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
58668512082025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento aos recursos.